Tribunal: TJES
Processo: 5023996-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023996-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA ROHSNER VIANNA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023996-65.2023.8.08.0024

APELANTES: JESSICA ROHSNER VIANNA; AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADAS: JESSICA ROHSNER VIANNA; AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos, de um lado, por consumidora, e, de outro, por instituição financeira, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, para afastar a cobrança de seguro prestamista e determinar sua restituição, bem como dos juros sobre o valor do IOF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se são abusivos (i.1) os juros remuneratórios, (i.2) a capitalização e as (i.3) tarifas de cadastro e de (i.4) avaliação do bem previstas no contrato; e (ii) saber se é legítima a cobrança do (ii.5) seguro prestamista e do (ii.6) IOF financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, porquanto ambos os recursos enfrentam de forma específica os fundamentos da sentença.

4. Os juros remuneratórios não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, sendo admitida sua revisão apenas em casos excepcionais de comprovada abusividade (Tema 24/STJ). A taxa contratada (25,49% a.a.) mostrou-se inferior à média de mercado apurada pelo Banco Central, inexistindo desvantagem exagerada.
5. A capitalização mensal de juros é válida, por estar expressamente pactuada e conforme autorização do art. 5º da MP n.º 2.170-36/2001 e Súmulas 539 e 541/STJ.
6. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566/STJ), e o valor ajustado não se revelou abusivo.
7. A tarifa de avaliação de bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, o que ocorreu nos autos, tratando-se de vistoria em veículo usado (Tema 958/STJ).
8. O seguro prestamista, contratado mediante adesão facultativa e expressa, não configura venda casada (Tema 972/STJ), sendo indevida a restituição dos valores.
9. O financiamento do IOF é permitido, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema 621), submetendo-se aos mesmos encargos do mútuo principal.
10. Diante da ausência de abusividade contratual, mantém-se a caracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da consumidora desprovido. Recurso da instituição financeira provido. Inversão dos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo ser confrontada com a taxa média de mercado e as especificidades da contratação. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 3. São legítimas as tarifas de cadastro e de avaliação do bem quando comprovada a prestação do serviço. 4. É lícita a cobrança de seguro prestamista facultativo e do IOF financiado.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.010, III, e 85, § 11; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CDC, arts. 6º, IV, e 51, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27, Repetitivo); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 621, Repetitivo); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958, Repetitivo); STJ, Súmulas 539, 541 e 566; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/10/2019; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972, Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da instituicao financeira, bem como, conhecer e negar provimento ao recurso da consumidora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023996-65.2023.8.08.0024

APELANTES: JESSICA ROHSNER VIANNA; AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADAS: JESSICA ROHSNER VIANNA; AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
JESSICA ROHSNER VIANNA
(ID 16955912) e por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ID 16955906) contra a sentença (ID 16955905) proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação Revisional (n.º 5023996-65.2023.8.08.0024) julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para afastar a cobrança de seguro, determinando a sua restituição, bem como dos juros sobre o valor do IOF. Ademais, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta a Autora/Apelante (ID 16955912), em síntese, que a sentença merece reforma, eis que: (i) os juros remuneratórios são abusivos, devendo ser limitados a 12% a.a. ou à taxa média do BCB; (ii) é ilegal a capitalização de juros (anatocismo); e que (iii) é ilegal a Tarifa de Cadastro (R$ 599,00) e a Tarifa de Avaliação de Bem (R$ 475,00).

Sustenta o Réu/Apelante (ID 16955906), em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que: (i) é legal a contratação do Seguro Prestamista (R$ 1.970,00), pois não houve venda casada, sendo a adesão facultativa e expressa; e que (ii) é legal a cobrança do IOF, tratando-se de tributo federal.

Contrarrazões pela ora Autora (ID 16955917) e pelo ora Réu (ID 16955916), ambas arguindo preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

(PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

De início, afastam-se as preliminares de não conhecimento de ambos os recursos por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

A instituição financeira alega que o apelo da autora não atacou os fundamentos da sentença. Contudo, da leitura das razões recursais da consumidora, verifica-se que ela impugnou especificamente os fundamentos utilizados pelo magistrado para validar os juros remuneratórios, a capitalização, as tarifas, bem como a conclusão sobre a caracterização da mora.

Por sua vez, a autora alega que o apelo do banco seria genérico. Igualmente sem razão, pois o recurso da instituição financeira ataca, de forma direta e específica, os pontos da sentença que pretende reformar (legalidade do seguro e do IOF).

Nesse ínterim, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo a fundamentação recursal suficiente para se aferir as razões da irresignação, a repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação por si só não caracteriza ausência de dialeticidade recursal.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. [...] 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois
a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação
. 1.1. Nesta hipótese,
é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal
. [...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

Ambos os apelantes expuseram de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito pelos quais entendem que a sentença merece reforma, permitindo o pleno exercício do contraditório, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeita-se a matéria de trato preliminar recursal.

Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise do mérito.

(MÉRITO)

I. DO RECURSO DO RÉU (AYMORE S.A.)

O Réu/Apelante insurge-se contra a sentença, pugnando pelo reconhecimento da legalidade da cobrança do Seguro Prestamista e do IOF “financiado”.

Quanto ao Seguro Prestamista (R$ 1.970,00), assiste razão ao banco quanto à sua legalidade no caso concreto, eis que não resta configurada a venda casada.

O C. STJ (Tema 972) veda a imposição compulsória do seguro, mas não a sua contratação facultativa.

Nos autos, os documentos demonstram que a consumidora anuiu ao produto por meio de "Proposta de Adesão" (ID 16953728), documento autônomo e devidamente assinado, que continha, inclusive, a declaração expressa: "
10-Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora
". A contratação foi, portanto, opcional.

Portanto, o recurso da instituição financeira merece prosperar neste tocante, para afastar a ilegalidade ora reconhecida na sentença, bem como a respectiva determinação de restituição da importância.

Da mesma forma, quanto ao financiamento do IOF (R$ 267,16), a cobrança é legal. O STJ, no Tema Repetitivo nº 621 (REsp 1.251.331/RS), pacificou que "
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
".

Portanto, o recurso da instituição financeira merece ser integralmente provido.

II. DO RECURSO DA AUTORA (JESSICA ROHSNER VIANNA)

A consumidora/apelante busca a reforma da sentença, insistindo na abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização, das tarifas de cadastro e avaliação e, por fim, na descaracterização da mora.

Contudo, sem razão.

A apelante defende a aplicação da Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/33) e a ilegalidade da capitalização.

Quanto aos juros remuneratórios, é cediço que a limitação dos juros na Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras.

Neste ínterim, o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), fixou as teses que compõem os Temas nº 24 a 27, reafirmando que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, e que a revisão de tais taxas é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do consumidor, o que não se verificou nos autos.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 19/11/2019.)

No caso concreto, o contrato (ID 16953720) estipulou juros de 1,91% ao mês e 25,49% ao ano. A própria autora juntou consulta ao sítio do Banco Central (ID 16953722), demonstrando que a taxa média de mercado praticada pela própria AYMORÉ S.A. para operações similares no período da contratação (Julho/2022) era de 2,06% ao mês e 27,78% ao ano.

Logo, a taxa contratada (25,49% a.a.) encontra-se
abaixo
da taxa média de mercado, o que afasta, de plano, qualquer alegação de abusividade.

Quanto à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

No caso concreto, o contrato de financiamento (ID 16953720), pactuado em 19/07/2022, prevê expressamente uma taxa de juros anual (25,49%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,91% x 12 = 22,92%), o que é suficiente para autorizar a capitalização dos juros, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado em Recurso Repetitivo (Súmula 541/STJ).

Em avanço, acerca da “tarifa de cadastro” (R$ 599,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação (Súmula nº 566) segundo a qual é possível a sua pactuação no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após 30/04/2008 (como no caso, de 2022). No caso concreto, não restou demonstrada abusividade no valor pactuado (Tema 618/STJ) e nem ofensa ao precedente vinculante. Por isso, sem razão a tese recursal neste tocante.

Em relação à “tarifa de avaliação do bem” (R$ 475,00), teve sua validade confirmada pelo C. STJ no Tema Repetitivo n.º 958, ressalvada a abusividade por não prestação do serviço. Ocorre que, no caso sob análise, tratando-se de financiamento de veículo usado (Toyota Etios 2019/2020), o serviço foi efetivamente prestado, conforme "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 16953729) que detalha a vistoria realizada, afastando a nulidade. Por isso, igualmente, verifica-se acerto da sentença.

Por fim, como as teses revisionais da consumidora, reiteradas em sede recursal, foram rejeitadas no presente voto, enquanto o banco logrou êxito em afastar as ora reconhecidas na sentença, por certo, conclui-se pela ausência de abusividade nos encargos do período de normalidade, não havendo que se falar em descaracterização da mora, nos termos do Tema 28/STJ.

Portanto, o recurso da autora deve ser integralmente desprovido.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e nego provimento ao recurso da consumidora, ao passo em que dou provimento ao recurso da instituição financeira.

Consequência do exposto é a inversão dos ônus sucumbenciais, ante a rejeição integral do pedido autoral.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso da Autora (JESSICA ROHSNER VIANNA), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.